Tribunal: TJSP
Processo: 1517860-23.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Lesão corporal leve – Violência doméstica contra mulher – Suficiência probatória – Autoria e materialidade comprovadas – Não caracterização de insignificância penal da conduta – Súmula 589 do STJ – Condenação mantida.
Recurso improvido.